Tribunal: STF
Processo: ARE 1404278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal defensiva. Condenação por crimes de supressão e redução de tributo, em continuidade delitiva (art. 1º, II, da Lei 8.137/90 nf art. 71, do CP). (...) Materialidade e autoria inquestionáveis. Prova inequívoca de que o Apelante, na condição de procurador da sociedade empresária “MCR Comércio de Alimentos Ltda. ME”, entre os meses de junho de 2012 e julho de 2013, por catorze vezes, reduziu e suprimiu os valores de ICMS e FECP devidos e incidentes sobre as operações comerciais realizadas pela precitada empresa, mediante fraude à fiscalização tributária efetuada através da omissão de tais operações em documentos exigidos pela lei fiscal, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 228.660,34 (duzentos e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Apelante que, na condição de procurador da referida sociedade empresária, era detentor de “poderes amplos, gerais e ilimitados, para tratar de todos os negócios da empresa outorgante, administrá-las (...) pagar impostos”. (...) Prova judicial que contou com os testemunhos firmes e sclarecedores dos fiscais responsáveis pela apuração do crime tributário, além do arcabouço documental robusto. Ambiente jurídico-factual que não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva. (...) Juízos de condenação e tipicidade prestigiados, reunidos, no fato concreto, todos os elementos do tipo penal imputado, sendo incogitável qualquer pretensão absolutória (...).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente